Tribunal: STF
Processo: ARE 1552587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MORA LEGISLATIVA EM RELAÇÃO À EDIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI PARA REGULAMENTAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO PARA POLICIAIS CIVIS QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES EM REGIME DE PLANTÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA : INTELIGÊNCIA DO ART. 2.º DA LEI N.º 13.300/2016. LEGITIMIDADE PASSIVA LIMITADA AO PODER, ÓRGÃO OU AUTORIDADE COM ATRIBUIÇÃO PARA EDITAR A NORMA REGULAMENTADORA. MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. MÉRITO : ALEGAÇÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO POLICIAL EM RAZÃO DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. DEDICAÇÃO INTEGRAL E SISTEMA DE PLANTÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA PARA OS SERVIDORES DA CARREIRA POLICIAL. TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1.038. CATEGORIA DE SERVIDORES COM ESPECIFICIDADES EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EM GERAL. PREVISÃO ESTATUTÁRIA QUE GARANTE A RECOMPENSA PELO TRABALHO NOTURNO COM DESCANSO ININTERRUPTO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS APÓS O PLANTÃO. JORNADA DIFERENCIADA PARA SERVIDORES EM REGIME DE TRABALHO ORDINÁRIO E SERVIDORES DE EQUIPES DE PLANTÃO. COMPENSAÇÃO REGULAR ANTE A NATUREZA DA FUNÇÃO E A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE ININTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. REGIME DE ESCALA QUE NÃO DESNATURA OU EXCEPCIONA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO INCOMPATÍVEL COM ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO OSTENTEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IX e 39, § 3º e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Assim, da análise da Constituição Estadual e do próprio Estatuto dos Policiais Civis é possível verificar que inexiste qualquer previsão que estenda, efetivamente, o direito ao adicional noturno para os policiais civis, havendo apenas a menção genérica do art. 28, § 6.º, da Constituição Estadual, de que aos é devida a remuneração do trabalho servidores ocupantes de cargos públicos noturno superior ao diurno, sendo este fundamento insuficiente para albergar a pretensão apresentada, notadamente diante da previsão de jornada diferenciada contida no Estatuto dos Policiais Civis. Isso porque ao disciplinar a jornada de trabalho dos policiais civis, o legislador estadual já considerou a exigência de ininterrupção dos serviços ponderando-a com o direito dos trabalhadores da carreira policial, estabelecendo jornada diferenciada que se dá através do regime especial de trabalho com escala de plantões seguidos por 72 (setenta e duas) horas de descanso, nos termos do art. 91 da LCE n.º 270/2004, acima referenciado. Ressalte-se que os policiais que se submetem a jornada de trabalho ordinária, de 40 (quarenta) horas semanais de segunda a sexta-feira, não se , e os submetem ao regime das escalas de plantão trabalhadores integrantes das desempenham as suas atividades de segunda a quinta-feira, das equipes de plantão 18h às 8h do dia seguinte, ou de sexta-feira a domingo, e possuem o direito a 72 . (setenta e duas) horas de descanso ininterruptas seguidas aos dias de plantão Veja-se, então, que os servidores que desempenham suas funções em regime de plantão já são compensados com os dias de descanso dos dias subsequentes, não havendo que se falar em ausência de recompensa pelo trabalho noturno prestado. Ou seja, ao optar por trabalhar nas Equipes de Plantão, o servidor, ainda que em regime de escala ou revezamento, desenvolve as suas não se tratando, pois, de serviço excepcional ou atividades inerentes ao cargo, extraordinário . Ainda que não se considerasse a especificidade da carreira para fins de aplicação irrestrita do disposto na Súmula n.º 213 do STF , como [1] pretende a Impetrante, relembre-se que a própria Consolidação das Leis do Trabalho CLT excepciona o plantão semanal do regime de adicional noturno, ao estabelecer que “Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna” .



    [...].



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente